Tribunal: CARF
Processo: 10831.001223/2001-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.001223/2001-54
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.894 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrente
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 27/08/1998, 28/08/1998, 21/09/1998, 24/09/1998,
28/09/1998, 30/10/1998
REGIME
ADUANEIRO
ESPECIAL.
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
VINCULAÇÃO FÍSICA ENTRE MATÉRIA-PRIMA IMPORTADA E
PRODUTO EXPORTADO. REQUISITO.
A vinculação física entre o insumo importado com suspensão do pagamento
dos impostos incidentes na importação por força da aplicação do benefício de
Drawback e o correspondente produto exportado constitui um requisito para
que o Regime seja considerado adimplido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas –Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego,
Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte contra decisão tomada no
acórdão no 3803-006.854, de 28 de janeiro de 2015 (e-folhas 2.103 e segs), que recebeu a
seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.001223/2001-54
Fl. 2233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.894 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.001223/2001-54

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 27/08/1998, 28/08/1998, 21/09/1998, 24/09/1998, 28/09/1998,
30/10/1998
DRAWBACK SUSPENSÃO DESATENDLMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS A
FRUrAO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA. EXIGÊNCIA
DOS TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO
Cabe ao beneficiário do regime Drawback Suspensão o controle atinente à vinculação
física das mercadorias importadas aos produtos exportados, sob pau de se submeter a
autuação relativamente aos tributos incidentes na importação, acrescidos dos encargos
legais cabíveis
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/08/1998, 28/08/1998, 21/09/1998, 24/09/1998, 28/09/1998,
30/10/1998
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO OBSERVÂNCIA
Encontra-se plenamente observado o principio do contraditório quando a auditoria fiscal
se pauta em amplo trabalho investigativo, seja pela via das intimações, seja por meio de
exames na escrita fiscal e documentos que a lastreiam realizados no estabelecimento da
pessoa jurídica, em que ao sujeito passivo se franqueou amplo espaço para
manifestação.
AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL LANÇAMENTO.
COMPETÊNCIA
O Auditor-Fiscal da Receio Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o
cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão, ai
compreendidos o lançamento do credito tributário, sua exclusão em razão do
reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo, da regular observação,
pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente (Súmula CARF n°
100).
E leguima a lavratura de amo de infração DO loca! em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte (Súmula CARF n"6)
PEDIDO DE PERÍCIA INAPLICABILIDADE - PRESCINDIBILIDADE.
Cabe pedido de pericia acenas na primeira instância, devendo ser indeferido o pedido
quando os elementos que integram os autos se mostram aptos a formação da convicção
do julgador.
AUTO DE INFRAÇÃO. REVISÃO DO LANÇAMENTO ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão administrativa,
fundada em amolo material probatório fornecido ceio sujeito passivo, não infirmada
com documentação hábil e idônea
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 2.068 e segs) refere-se à (i)
suposta ofensa ao contraditório e à ampla defesa, face à negativa de produção de prova pericial e
(ii) quanto à desnecessidade de aplicação do princípio da vinculação física para o adimplemento
do Regime de Drawback Suspensão.
Fl. 2234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.894 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.001223/2001-54

O Recurso especial foi admitido apenas parcialmente, conforme Despacho de
Admissibilidade de e-folhas 2.201 e segs, para discussão da matéria referente à necessidade de
aplicação do princípio da vinculação física para o adimplemento do Regime de Drawback
Suspensão.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 2.224 e segs, pede que seja
mantida a decisão recorrida.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Tal como tive oportunidade de expressar nos autos do processo administrativo no
10831.001670/2002-94, é meu entendimento que a vinculação física entre a matéria-prima
importada e o produto exportado é uma decorrência inexorável da legislação que disciplina a
aplicação e o controle da execução do programa de exportação executado ao amparo do Regime
de Drawback Suspensão.
Com efeito, permito-me afirmar, com as devidas vênias, que não existe outra
interpretação possível para o disposto no artigo 389 do atual Regulamento Aduaneiro, tal como
não existe para o disposto nos artigos 314 e 315 do Regulamento vigente à época dos fatos –
Decreto 91.030/85, base legal artigo 78, inciso II, do Decreto-Lei 37/66, se não vejamos.
Art. 314 – Poderá ser concedido pela Comissão de Política Aduaneira, nos termos e
condições estabelecidas no presente Capítulo, o benefício do drawback nas seguintes
modalidades:
I – suspensão do pagamento dos tributos exigíveis na importação de mercadoria a ser
exportada após beneficiamento ou destinada a fabricação, complementação ou
acondicionamento de outras a ser exportada;
(...)
Art. 315 - O benefício do drawback poderá ser concedido:
I - à mercadoria importada para beneficiamento no País e posterior exportação;
II - à mercadoria - matéria-prima, produto semi-elaborado ou acabado - utilizada na
fabricação de outra exportada, ou a exportar;
III - à peça, parte, aparelho e máquina complementar de aparelho, máquina, veículo ou
equipamento exportado ou a exportar;
IV - A mercadoria destinada a embalagem, acondicionamento ou apresentação de
produto exportado ou a exportar;
IV - à mercadoria destinada a embalagem, acondicionamento ou apresentação de
produto exportado ou a exportar, desde que propicie comprovadamente uma agregação
de valor ao produto final; (Redação dada pelo Decreto no 102, de 1991)
Fl. 2235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.894 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.001223/2001-54

V - aos animais destinados ao abate e posterior exportação.
§ 1o - O benefício também poderá ser concedido para matéria-prima e outros produtos
que, embora não integrando o produto exportado, sejam utilizados na sua fabricação em
condições que justifiquem a concessão.
§ 2o - O benefício poderá ainda ser concedido, em caráter especial, na modalidade do
inciso II do artigo anterior, a setores definidos pela Comissão de Política Aduaneira, a
fim de ser reposta a matéria-prima nacional utilizada na exportação, de sorte a
beneficiar a indústria exportadora ou o fornecedor nacional e para atender a
peculiaridades de mercado.
§ 2o O benefício poderá ainda ser concedido para matéria-prima e outros produtos
utilizados no cultivo de produtos agrícolas ou na criação de animais a serem exportados,
definidos pela Câmara de Comércio Exterior. (Redação dada pelo Decreto no 4.257, de
2002)
§ 3o Na hipótese do § 2o, o benefício será concedido: (Incluído pelo Decreto no 4.257,
de 2002)
I - nos limites quantitativos e qualitativos constantes de laudo técnico emitido, nos
termos fixados pela Secretaria da Receita Federal, por órgão ou entidade especializada
da Administração Pública Federal; e (Incluído pelo Decreto no 4.257, de 2002)
II - a empresa que possua controle contábil de produção em conformidade com normas
editadas pela Secretaria da Receita Federal. (Incluído pelo Decreto no 4.257, de 2002)
Portanto, ao contrário do que defende a recorrente em sede de recurso especial, é
textual a condição de que a mercadoria importada ao amparo do Regime seja exportada após
beneficiamento ou destinada à fabricação, complementação ou acondicionamento de outras a ser
exportada. Não existe nas disposições legais pertinentes a mais breve ou indireta menção à
possibilidade de que a matéria-prima possa ser substituída por outra de mesmas características,
sob a condição de que a exportação efetivamente aconteça. Significa dizer, a vinculação decorre
de disposição literal de lei.
Da mesma forma, não procede a alegação da recorrente de que não faria sentido
exigir a segregação do estoques de matérias-primas e da própria produção dos bens com o fito de
permitir o controle em separado dos materiais empregados na fabricação do produto final. Em
primeiro lugar, é preciso que se diga que trata-se de um ônus do beneficiário do Regime. Cabe à
empresa implementar os controles contábeis e fiscais hábeis a atestar que as exigências legais
foram atendidas. É inadmissível comprometer-se a fazê-lo para, mais tarde, protestar contra
requisitos e condições que já eram de seu conhecimento.
Por outro lado, a própria recorrente afirma que
O ciclo é apenas um, mas ela sempre manteve e mantém através de
documentação e sistema informatizado as separações de cada lote produzido, sabendo
perfeitamente o que foi produzido com material adquirido mediante drawback ou não.
Pois bem. Se assim é, bastaria que tivesse comprovado o adimplemento do
Regime com as exportações de bens “produzido com material adquirido mediante drawback.
Não o fez.
Finalmente, revela-se impertinente o debate acerca de eventual natureza
principiológica da obrigação de observar a vinculação física entre matéria-prima importada e
Fl. 2236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.894 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.001223/2001-54

produto exportado para fins de comprovação do adimplemento do Regime. Àquilo a que nos
acostumamos denominar princípio da vinculação física do Drawback, nada tem de princípio
jurídico. Como se viu, trata-se de uma exigência decorrente do direito positivo.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 2237
DF CARF MF
Documento nato-digital